Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização, desde que tais autorizações não fossem vinculadas a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. Verificado o direito do consumidor em cancelar as autorizações de débito automático em conta corrente referente aos referidos contratos, presente a probabilidade do direito do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.